Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700804-61.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA D E S P A C H O A luz do princípio da cooperação, intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação do Distrito Federa,l no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator